Tribunal: TCU
Processo: 000.681/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas final de Convênio, que teve por objeto a execução de obras de construção/complementação de 23,10 km de estradas vicinais, em área da Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperacu

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor do Sr. Edson Luiz de Oliveira, prefeito do Município de Bragança/PA, no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012, em razão da não aprovação da prestação de contas final do Convênio 741210/2010, que teve por objeto a execução de obras de construção/complementação de 23,10 km de estradas vicinais, em área da Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperacu, naquele município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Edson Luiz de Oliveira (CPF XXX.139.232-XX), prefeito do Município de Bragança/PA, no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas do Sr. Edson Luiz de Oliveira (CPF XXX.139.232-XX), prefeito do Município de Bragança/PA, condenandoo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 79.992,50 03/07/2012 239.977,49 20/09/2012 239.977,49 20/09/2012 239.977,47 20/09/2012 9.3. aplicar ao Sr. Edson Luiz de Oliveira (CPF XXX.139.232-XX), prefeito do Município de Bragança/PA, no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Federal de Controle Interno e ao responsável, para ciência.